Tribunal: TJDFT
Processo: 0720624-94.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720624-94.2023.8.07.0020 RECORRENTE: REGINA MARCIA RIOS DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARCELLA RIOS COUTO RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO CENTRO EMPRESARIAL VICENTE PIRES - ACEVP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS ASSOCIATIVAS. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. DOCUMENTO NOVO. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. INAPLICABILIDADE DO RESP. 1.280.871 (TEMA N. 882). TAXAS CONDOMINIAIS DEVIDAS. NULIDADE DA CONSTITUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E ALTERAÇÃO DAS TAXAS CONDOMINIAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. QUÓRUM DE APROVAÇÃO. MAIORIA SIMPLES. COBRANÇA INDEVIDA. PAGAMENTO POR TERCEIRO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTESTAÇÃO. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. BIS IN IDEM. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A decisão que concede justiça gratuita, se estiver acobertada pela preclusão, não pode ser revista sem a demonstração de fato superveniente que evidencie alteração na condição econômica da parte beneficiária. 2. No caso em exame, a impugnante não produziu prova da inexistência ou desaparecimento dos requisitos legais que autorizaram a concessão de gratuidade de justiça, o que justifica a manutenção do benefício. 3. Documentos juntados extemporaneamente aos autos e que não decorreram de fatos supervenientes não podem ser considerados. 4. As associações ostentam natureza de condomínio e têm legitimidade para cobrar taxas instituídas em assembleia ou previstas em estatuto ou convenção para o custeio das despesas comuns. 5. Os possuidores de imóveis integrantes de condomínio, regular ou não, estão obrigados a contribuir para a conservação do bem comum, independentemente da utilização das áreas coletivas ou usufruto de benfeitorias. 6. O Recurso Especial n. 1.280.871/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, que fixou a tese de que “as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram”, não é aplicável à composse decorrente dos parcelamentos irregulares no Distrito Federal. 7. A pretensão de ver declarada a nulidade do ato de constituição da associação não deve ser conhecida, por ser questão que não foi suscitada na contestação e, consequentemente, não foi objeto de análise na sentença, configurando vedada inovação recursal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 8. No caso em exame, de acordo com as disposições do estatuto da associação, a fixação da taxa condominial não constitui alteração da convenção, não se aplicando, portanto, o quórum qualificado de 2/3 exigido pelo art. 1.351 do Código Civil. 9. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 622 em sede de recurso repetitivo, assentou a possibilidade de pleitear a repetição de indébito na contestação, desde que demonstrada a má-fé do credor, sendo dispensável o ajuizamento de ação autônoma ou reconvenção. 10. O art. 940 do Código Civil dispõe que aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que é devido, estará obrigado a pagar ao devedor o dobro do que houver cobrado, salvo a ocorrência de prescrição. 10.1 Na hipótese dos autos, estão comprovados os requisitos para a aplicação da sanção: (I) cobrança indevida das taxas do período indicado; (II) efetivo pagamento pela Apelante; e (III) má-fé da Apelada, configurada pela alteração da verdade dos fatos em momentos processuais distintos. 11. A aplicação da multa por litigância de má-fé, cumulativamente com a repetição de indébito, configuraria dupla penalidade pelo mesmo fato, razão de ser afastada. 12. Apelação interposta pela Autora conhecida em parte e, nesta parte, não provida. Apelação da Ré conhecida em parte e, na parte conhecida, parcialmente provida. Maioria. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, incisos I e II, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, bem como pede que seja reconhecido prequestionamento ficto da matéria; b) artigo 1.333 do Código Civil, asseverando a ausência de comprovação do atendimento do quórum deliberativo exigido e de apresentação de instrumento formal subscrito por 2/3 (dois terços) dos condôminos, razão pela qual a convenção estaria eivada de nulidade; c) artigo 1.351 do Código Civil, afirmando não ser possível a alteração da convenção condominial e a fixação das taxas condominiais sem a observância do quórum qualificado; d) artigos 80, incisos II e III, e 81, ambos do Código de Processo Civil, pugnando pela condenação da parte recorrida ao pagamento de multa por litigância de má-fé, ao argumento de que seria possível a aplicação cumulativa da penalidade processual com a sanção prevista no artigo 940 do Código Civil. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, do TJDFT e do TJRS. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada AMANDA PONTE, OAB/DF 64.433. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome das advogadas LORRANA BATISTA NEVES DA SILVA, OAB/DF 65.261 e JESSICA DA SILVA ALVES, OAB/DF 55.847. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.022, incisos I e II, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, pois o acórdão impugnado manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, e nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste afronta aos arts. 489, 1.022 e 1.025 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.718.480/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025). Igualmente não deve ser admitido o recurso no tocante ao invocado vilipêndio aos artigos 1.333 e 1.351, ambos do Código Civil, uma vez que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. O mesmo enunciado sumular obsta o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 80, incisos II e III, e 81, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, entende a Corte Superior que “Modificar a conclusão do Tribunal de origem sobre a litigância de má-fé da parte agravante demandaria o revolvimento do acervo fático- probatório dos autos, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.623.213/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso fundamentado no dissídio interpretativo. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro os pedidos de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente e pela parte recorrida, respectivamente, nos IDs 77760790 - Pág. 21 e 78940615 - Pág. 12. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024